Tribunal: TJDFT
Processo: 0018335-22.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018335-22.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: ARNALDO BERNARDINO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ARNALDO BERNARDINO ALVES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que não incide na espécie o teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 18180998 para que em todas as intimações seja inserido o nome de RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, OAB/DF 058/82-R.S, com endereço eletrônico advocacia@riedel.com.br. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018